Tribunal: STF
Processo: RE 79303
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
Duração do trabalho em estabelecimento bancário. Competência prevalente da União para legislar sobre a matéria (art. 8º, XVII, b, in fine, da Constituição Federal). Horário fixado em lei municipal em desacordo com lei federal.
Recurso extraordinário conhecido e provido.